Tribunal: STF
Processo: ARE 1437211
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. PROVENTOS MAIS PENSÃO PARA FIXAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. FORMA DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – Pleito dos autores no sentido de afastar a incidência do tributo sobre a soma dos valores recebidos a título de aposentadoria e pensão, ultrapassando o limite constitucional do art. 40, § 18 – O teto constitucional não pode incidir sobre a soma da aposentadoria e da pensão, por se tratar de institutos de origens diversas, com instituidores diferentes – Conforme se observa da norma constitucional, não há regra que estabeleça o somatório dos E valores para fins de incidência da contribuição – Precedente do STF – Recurso provido” (fl. 3, e-doc. 11). 



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos “para que conste do dispositivo do acórdão a inversão da sucumbência” (fl. 4, e-doc. 13).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XI do art. 37 e o § 18 do art. 40 da Constituição da República. Argumentam que os proventos de aposentadoria e pensão por morte deveriam ser considerados cumulativamente para fins de incidência da contribuição previdenciária (e-doc. 14).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 23).



    4. No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes salientam que “foi devidamente apontado o dispositivo ofendido frontalmente (art. 40, §18, da CF/88)” e “a questão versa única e exclusivamente acerca da aplicação do dispositivo constitucional tido por violado” (fl. 4, e-doc. 25).



    Asseveram ser “suficiente que o recorrente alegue adequadamente a contrariedade do acórdão recorrido e de dispositivos constitucionais violados, o que foi devidamente feito no Recurso Extraordinário afastado” (fl. 5, e-doc. 25).



    Assinalam que “já foi reconhecida a repercussão geral em caso análogo, nos quais se discute a cumulação de aposentadorias e pensões para efeito de teto remuneratório [Recurso Extraordinário n. 602.584-RG, Tema 359]” (fl. 5, e-doc. 25).



    Pedem “o conhecimento e integral provimento do presente agravo, a fim de que seja determinada a subida do recurso extraordinário interposto” (fl. 6, e-doc. 25).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 602.584-RG, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tema 359, este Supremo Tribunal, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional, fixou a tese de que, “ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor” (DJe 23.11.2020).



    Não é o caso, entretanto, de aplicação desse tema de repercussão geral, por se tratar, na espécie, de matéria diversa, como assinalado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “O cerne da questão controvertida diz respeito ao critério para a consideração do limite a partir do qual passa a incidir a contribuição previdenciária. Segundo defendem os autores, o citado limite haveria de ter em conta, separadamente, o valor da aposentadoria e o valor da pensão. A Fazenda, todavia, soma os referidos valores, atingindo montante que acaba por ultrapassar o limite previsto pelo art. 40, § 18, da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 11).



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Na esteira da Emenda Constitucional n. 41/2003, que modificou, dentre outros, o art. 40 da CF, mantendo o regime contributivo de previdência dos servidores públicos e estabelecendo o seu caráter solidário, financiado pela contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, foi editada a Lei Complementar Estadual nº 954, de 31 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a contribuição previdenciária mensal de inativos e pensionistas do Estado. 



    O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a constitucional idade da legislação estadual em análise, no que se refere à cobrança de contribuição previdenciária sobre proventos ou pensões auferidos por servidores públicos inativos. 



    Ocorre que a Administração Pública Estadual passou a adotar entendimento no m ~ sentido de que o limite máximo a que se refere o art. 40, § 8º, da CF, deve ser averiguado pela somatória dos valores percebidos a título de pensão previdenciária e proventos de aposentadoria, em conformidade com a interpretação conferida ao art. 1º, § 3º da Lei Complementar n. 954/2003 e o art. 9º, parágrafo único, da Lei Complementar 1.012/07. (...)



    Oportuno mencionar entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, ao decidir sobre questão referente à aplicação do teto constitucional sobre a soma de proventos de aposentadoria e pensão previdenciária (...)



    Aplica-se ao presente caso o mesmo fundamento, para afastar a possibilidade de a Administração Pública Estadual adotar interpretação que leve à acumulação da pensão previdenciária e proventos de aposentadoria para o cálculo do limite máximo de isenção ou como base de cálculo para incidência da contribuição previdenciária.



    Com efeito, a Constituição Federal dispõe, em seu art. 40, § 18, que a contribuição previdenciária incidirá sobre os proventos de aposentadoria e pensões previdenciárias que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, de que trata o seu art. 201. 



    Não se verifica, na norma constitucional, regra que estabeleça o somatório de valores percebidos a títulos diversos e sob fundamentos distintos, de modo que a Administração Pública não pode adotar interpretação que viole a norma constitucional. (...)



    Diante de tais considerações, exsurge a conclusão de que deve ser julgada procedente a demanda, reconhecendo-se o direito dos autores de sofrerem a incidência da contribuição previdenciária somente sobre o valor excedente do teto dos benefícios da previdência social, considerando-se, para tal fim, o valor de cada benefício (aposentadoria e pensão) isoladamente, condenando-se a ré a devolver as importâncias indevidamente descontadas, corrigidas desde as datas dos descontos, respeitada a prescrição quinquenal” (fls. 4-8, e-doc. 11).



    No § 18 do art. 40 da Constituição da República, ao dispor-se que “incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos”, não se determinou, de forma expressa, que se deveria considerar a cumulação de proventos de aposentadoria e pensão para definir-se a base de cálculo da contribuição previdenciária dos servidores públicos inativos.



    No julgamento da Suspensão de Tutela Antecipada n. 371/SP, o Ministro Gilmar Mendes, então Presidente deste Supremo Tribunal, assentou que “a unificação de pagamentos para aplicação do redutor se afigura manifestamente indevida, pois o pagamento de pensão é benefício previdenciário, de modo que são direitos com fundamentos distintos e títulos diversos” e concluiu que “não pode o poder público, e não podem as requeridas, unificar aposentadoria e pensão, para depois descontar a título do subteto, devendo cada verba ser considerada isoladamente” (DJe 11.11.2009).



    Contra essa decisão da Presidência do Supremo Tribunal Federal foi interposto agravo regimental, desprovido pelo Plenário (DJe 7.5.2010).



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, ao vedar-se a possibilidade de soma dos proventos de aposentadoria com a pensão para fins de incidência da contribuição previdenciária de servidores públicos inativos.



    8. Rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias quanto à forma de cálculo utilizada para a cobrança da contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria e pensão de servidores públicos inativos demandaria o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo (Leis Complementares estaduais ns. 954/2003 e 1.012/2007) e do conjunto fático-probatório. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS NS. 954/2003 E 1.012/2007. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 813.173-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.8.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 24.01.2022. BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SOMATÓRIO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E DO VALOR DA PENSÃO POR MORTE RECEBIDOS PELA RECORRIDA. ART. 40, § 18 DA CF. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS NºS 954/2003 E 1.012/2007. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento do acórdão recorrido, quanto à base de cálculo da contribuição previdenciária (somatório de proventos de aposentadoria e de pensão por morte), demandaria a análise prévia da legislação local aplicável ao caso (Leis Complementares estaduais nºs. 954/2003 e 1.012/2007), a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na hipótese, a Súmula 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, visto que não houve fixação prévia de honorários advocatícios nas instâncias ordinárias” (ARE n. 1.353.769-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.5.2022).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. APURAÇÃO. SOMATÓRIO DOS BENEFÍCIOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 40, § 18, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.194.349-AgR-segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.3.2020).



    Confiram-se também as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.399.738/SP, de minha relatoria, DJe 5.10.2022; no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.372.727/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1º.4.2022; e no Recurso Extraordinário n. 1.365.694/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3.3.2022. 



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora